Tribunal: CARF
Processo: 10166.736594/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.736594/2019-70
ACÓRDÃO
2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
GERAL
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que
parcial, o início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício
subsequente ao fato gerador, conforme previsto no art 173, I do CTN.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso, prévia intimação do contribuinte e tais exames forem considerados
indispensáveis.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a
concomitância se verificado que o contribuinte ingressou no Poder
Judiciário para tratar do mesmo objeto ou causa de pedir.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-91.741, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –
anos calendários de 2014 e 2015.
O lançamento foi realizado para prevenir decadência das contribuições a cargo da
empresa, inclusive a relativa ao GILRAT e para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE).
A recorrente discute, na ação judicial no 2005.34.00.022038-3, a questão da
suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e da concessão de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, por prazo indeterminado.
A ciência do lançamento foi em 05/12/2019 (e-fl. 1.838).
A impugnação foi apresentada em 06/01/2020 (e-fls. 1.844 a 1.900) alegando, em
preliminar, decadência parcial e nulidade por inconstitucionalidade do procedimento e por quebra
ilegal do sigilo bancário. No mérito aduz sobre a impossibilidade do lançamento diante da
inexigibilidade do CEBAS.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
3
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.947 a 1.971) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade do lançamento somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à isenção das contribuições sociais previsto na Constituição Federal
1988, artigo 195, §7° está condicionado ao atendimento dos requisitos da Lei n°
12.101/2009, artigo 29. A falta do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS implica no não atendimento a requisito legal para
usufruir a isenção/imunidade da contribuição social/previdenciária. O direito à
isenção das contribuições sociais está condicionado ao cumprimento de requisitos
legais, sendo que, constatado o descumprimento destes, a autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar o auto de
infração para exigência das contribuições devidas no período correspondente.
REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ
NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A reprodução pela DRJ das decisões definitivas exaradas pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal na forma dos arts. 543-B (rito de
repercussão geral) ou 543-C (rito dos recursos repetitivos) do Código de Processo
Civil somente se dá na hipótese da comunicação da PGFN, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
08/06/2020 (e-fl. 1.976). Em 01/10/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1.980 a
2022, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Em 2020 protocolou uma Ação judicial no 1014320-91.2019.4.01.3400 requerendo
que a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS retroaja a
01/01/2010, por ser esse o período para a qual a documentação embasou o pedido.
É o relatório.

Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
4
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo pois protocolado durante a vigência da Portaria RFB no 543,
de 2020, que suspendeu a contagem dos prazos processuais até 31/08/2020, e atende às demais
condições de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade nos termos da Súmula CARF no
02.
Preliminar
Decadência
Neste tópico, afirma-se que deve ser aplicado o prazo decadencial do art. 150, §4o
por não ter ocorrido dolo, fraude ou simulação e por entende que a contribuição paga, relativa aos
empregados, supre a necessidade de antecipação de pagamentos, justificando a antecipação do
prazo decadencial. Assim, como a ciência ocorreu em 03/12/2019, estariam decaídos os períodos
até 12/2014.
A decisão de piso aplicou a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 173, I
do CTN, por entender que pagamentos realizados quanto às retenções dos empregados não se
constituim em antecipação, não justificando a aplicação do art. 150, §4o do CTN.
A súmula CARF no 99 determina:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Para aplicação da Súmula CARF no 99, pagamentos parciais, aptos a atrair a
aplicação da regra mais favorável de decadência, prevista no art. 150, §4o do CTN, deve-se analisar
se o pagamento da contribuição previdenciária decorre do mesmo fato gerador objeto do
lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas
hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
O termo 'mesmo fato gerador' significa tributo previsto no mesmo dispositivo legal,
com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo.
O lançamento aqui considerado refere-se às contribuições sociais relativas à parte
patronal e as destinadas à terceiros (salário educação, Incra, Senac, Sesc, Sebrae), não recolhidas
por ter a empresa se declarado como “imune”.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
5
Todavia, os únicos pagamentos apurados pela Fiscalização são os realizados pela
empresa em cumprimento ao disposto no art. 30, I, a e b da Lei no 8.212, de 1991, que a obriga a
arrecadar e recolher às contribuições devidas pelos segurados empregados, através de desconto
da remuneração. O fato gerador da obrigação é o recebimento de remuneração e o contribuinte é
o empregado não a empresa. A pessoa jurídica é meramente obrigada a arrecadação e repassar,
mas não o sujeito passivo nessa obrigação tributária.
Não havendo coincidência de sujeito passivo, nem de fato gerador, as retenções
sobre salários dos empregados não podem ser consideradas recolhimentos do empregador aptos
a atrair a regra de decadência previsto no 150, §4o, aplicando-se ao caso a regra geral, prevista no
art. 173, I do CTN.
Exigência de CEBAS - Nulidade por Inconstitucionalidade
A recorrente alega que o lançamento não é valido por ter sido feito com base no
art. 32 da Lei 12.101, de 2009. Aduz que há fato superveniente que foi o julgado em 27/03/2020,
através da ADI 4480, na qual o Supremo Tribunal Federal - STF teria declarado a
inconstitucionalidade do art. 32 da Lei no 12.101, de 2009.
A decisão de piso foi preferida antes do encerramento do julgado pelo STF então se
limitou a analisar o argumento sob a premissa que não cabe à órgão administrativo se pronunciar
sob constitucionalidade de lei.
O tema sobre a exigibilidade ou não do CEBAS será apreciado no mérito.
Nulidade por quebra ilegal do sigilo bancário
A recorrente alega que teria havido uma injustificável quebra do seu sigilo bancário,
pois não foi previamente intimada pela autoridade competente e cita a legislação que julga
aplicável ao caso. Argumenta que:
67. O simples fato de a Entidade não fornecer, em um primeiro momento, aquelas
informações – mormente quando disponíveis em outros documentos
disponibilizados
à
Fiscalização
–
não
pode
automaticamente
ser
equiparado/caracterizado como embaraço à fiscalização, sob pena de incorrer em
indevida arbitrariedade, sobretudo quando a informação exigida é aferível por
outros meios, conforme entendimento remansoso da jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
(...)
76. Resta claro que a quebra do sigilo financeiro foi medida absolutamente
excessiva, desnecessária e inócua perante as justificativas apresentadas pelo
AFRFB para fazê-lo. Deve o Julgador administrativo ponderar a nulidade do ato e
até do próprio lançamento, em razão da inobservância dos requisitos legais
supracitados, conforme termos dos incisos I e II e parágrafos, do art. 59, art. 60 e
61, todos do Decreto 70.235/72; do art. 12, em seus incisos e parágrafos, bem
como dos artigos seguintes, todos do Decreto 7.574/2011.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
6
Nos termos da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo
art. 1o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
A base legal para a requisição de informações diretamente às Instituições
Financeiras é o Decreto no 3.724, de 2001, que prevê como requisitos a existência de ação fiscal
em curso, a prévia intimação do contribuinte para apresentar a documentação e a presença de
indício que justifique o pedido:
Decreto no 3.724, de 2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
(grifos não originais)
Lei n° 9.430, de 1996;
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
7
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
(....)
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
(Grifos não originais)
No caso concreto, o relatório fiscal assim motiva a quebra do sigilo bancário:
TIF no 06
2. Diante do exposto acima e da recusa da empresa (Associação Educativa
Evangélica) em atender os itens 3 e 4 da intimação anterior (TIF 05), a Autoridade
Tributária REINTIMA o contribuinte a apresentar tais documentos. Ressalte-se que
apesar da alegação da Associação de que o prazo para seu cumprimento era
exíguo, o representante legal sequer se dispôs a assinar a AUTORIZAÇÃO anexa
(modelo) ou pedir a prorrogação de prazo para o devido atendimento ao Fisco. Ao
contrário, usando de argumentos controversos e em muitos casos desprovidos de
fundamentação legal adequada, opta pela recusa em apresentar a documentação
requerida ou alternativamente AUTORIZAR o Fisco a obter os extratos bancários
e outros dados junto às instituições financeiras em que mantém contas
bancárias e aplicações.
Relatório Fiscal:
19. Convém destacar que tanto no TIF 05 quanto no TIF 06 a autoridade tributária
solicitou à entidade os extratos bancários de conta-corrente e demais aplicações
financeiras que mantém em instituições do Brasil e do exterior ou
alternativamente a entrega de uma AUTORIZAÇÃO dando esses poderes ao Fisco
(DRF/DF), no intuito de permitir que a fiscalização realizasse a conciliação dos
saldos contábeis e financeiros para fins de avaliação se o sujeito passivo
cumpriu integralmente o previsto nos incisos I a IV do art. 14 do CTN e os inc. I ,
II e IV do art. 29 da Lei n° 12.101/2009. Como a intituição deixou de cumprir as
requisições feitas nessas intimações, a autoridade competente emitiu três (3)
Solicitações de Requisição de Movimentação Financeira (SRMF) às 03 instituições
financeiras com quem se relaciona no período sob ação fiscal, conforme a
documentação
constante
no
processo
anexo
(arquivo
PROC.
10010047070041928_SRMF AEE) .
(grifos não originais)
O presente caso atende a todos os requisitos, havia procedimento fiscal em curso, a
contribuinte foi intimada a apresentar os dados e eles eram indispensáveis.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
8
Estava portando demonstrado o cumprimento dos requisitos objetivos para
obtenção dos dados diretamente das Instituições Financeira, não havendo qualquer ilegalidade no
procedimento.
Mérito
Exigência do CEBAS e sua renovação e concessão
A recorrente alega que, com o julgamento da ADI 4480, pelo STF, resta claro que os
artigos da Lei 12.101/2009, que instituam contrapartidas a serem observadas pelas entidades
beneficentes de assistência social, para além dos previstos no art. 14 do CTN, são
inconstitucionais.
Assim, cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN, não há de se cogitar na exigência
de possuir o CEBAS, como requisito para fruição da imunidade.
Argumenta ainda que, exigível o CEBAS, nos termos do Enunciado 612/STJ, o
Certificado possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data em que forem
preenchidos os requisitos legais para sua concessão.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, dispõem:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
(grifos não originais
Por sua vez, a Lei no 12.101, de 27/11/2009, estabelece que:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
[...]
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
9
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
(grifos não originais)
O relatório fiscal assim delimita o assunto do lançamento quando demonstra que
não havia CEBAS no período de 2014 a 2015, sendo a imunidade sustentada por uma ação judicial
em curso:
9. Da análise de toda a documentação antes mencionada, a fiscalização firma a
sua convicção sobre os fatos ocorridos e que ao final deu ensejo ao lançamento
das contribuições sociais (Patronal, GILRAT e Terceiros) no intuito de prevenir a
decadência desses créditos apurados, haja vista ainda estar em trâmite na 8a
Vara do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) em Brasília/DF recursos
relativos a Ação Ordinária (AO) 2005.34.00.022038-3 (atual processo n° 0021987 -
39.2005.4.01.3400), cujo pedido inicial de tutela antecipada foi acolhido pela
decisão judicial proferida em 05/08/2005 pela 7a Vara da Justiça Federal do DF
suspendendo a exigência da contribuição previdenciária da Associação Educativa
Evangélica. Posteriormente, em 04/09/2006, foi proferida a sentença judicial no
377, determinando o fornecimento à autora AEE do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS ou CEBAS) por prazo indeterminado
para usufruir da imunidade das contribuições sociais previstas no art. 195, § 7° da
CF, o qual foi emitido em 29/12/2006 pelo CNAS/Conselho Nacional de
Assistência Social. Sublinhei. (ANEXO I_TIPF e DOC1 RESP, ANEXO II_TIF 01 ...)
10. Ressalte-se que a Ação Declaratória de Direito Adquirido com Pedido de
Tutela Antecipada (AO 2005.34.00.022038-3) foi protocolada na 7a Vara da Justiça
Federal do Distrito Federal (JF/DF) em 02/08/2005 por a entidade entender que
tem direito ao CEAS/CEBAS por prazo indeterminado em virtude de tê-lo
adquirido sob a vigência da Lei n° 3.577/1959 e do Decreto-Lei n° 1.572, de 1977.
Possivelmente essa Ação Declaratória foi motivada pelo indeferimento do
pedido de renovação do certificado (à época CEAS) por meio do processo
44006.006514/1997-63 (triênio 1998 a 2000) em função de não ter aplicado pelo
menos 20% da sua receita bruta em gratuidades (inc. IV do art. 2° do Decreto n°
752/93), conforme disposto n a Resolução n° 90, de 12/06/2001, do CNAS/MPS
(item 0 2 do inc. I). Tal fato gerou o pedido de reconsideração feito pela AEE por
meio do processo 44006.002000/2001-59 e que ao final foi deferido o certificado
para o período de 01/01/1998 a 31/12/2000 tão somente por força do disposto
no art. 39 da MP 446, de 07/11/2008, in verbis: Os pedidos de renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos pelo CNAS,
que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso pendentes de
julgamento até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos. OBS.: Essa MP foi rejeitada pelo Presidente da Câmara dos Deputados
em 10/02/2009 (DOU de 12/02/1009).
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
10
11. Em linhas gerais, a instituição AEE esclarece que entrou com vários processos
administrativos requerendo a renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), sendo que o último certificado deferido tivera
validade no triênio 1998 a 2000. Em resposta ao item 4 do TIPF informa que em
24/09/09 foi protocolizado junto ao MEC o processo n° 71010.003572/2009-16,
relativo ao triênio 200 9- 2011. Tal pedido foi indeferido pela Portaria n° 1. 389,
de 03/10/2011 (DOU 04/10/11), o que foi objeto de recurso administrativo à
SERES/MEC pela Requerente em 03/11/2011. O Recurso interposto não foi
provido, havendo o indeferimento do CEBAS, em 20/08/2015, por decisão
proferida pelo Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (DOU
n/159, Seção 1). Assim, por meio do processo n° 0065747- 86.2015.4.01.3400,
que tramita na Justiça Federal do DF, a entidade protocolou ação anulatória da
decisão que indeferiu tal certificado, obtendo consequentemente a renovação do
certificado para o período de 01/01/2010 a 31/12/2012. Afirma ainda que os
"pedidos de renovação do CEBAS têm sido apresentados alternativamente junto
ao MEC, de forma a que a certificação da AEE como entidade filantrópica não
fique pendente apenas do resultado da ação judicial que discute o direito
adquirido ao título de entidade beneficente de assistência social, processo n°
2005.34.00.02203 8-3, em curso no TRF1, onde há deferimento de CEBAS por
prazo indeterminado". (ANEXO XI_CEBAS ADM e JUD_DOC DIV).
12. Ainda sobre os certificados de entidades beneficentes e em atendimento aos
itens 3 e 4 do TIF 01, a fiscalizada apresentou a Certidão de Objeto e Pé dos
processos n° 2005.34.00.022038 (Ação Declaratória do direito adquirido ao CEBAS
por prazo indeterminado) e n° 0065747-86.2015.4.01.3400 (Ação Anulatória do
indeferimento do CEBAS), bem como relata que na sequência ao pedido de
renovação do CEBAS por meio do processo n° 71010.003572/2009-16 (triênio
2009-2 011) foram protocolizados outros pedidos de renovação sob os processos
n° 23123.001736/2011-75 (triênio 2 012-2014) e 23000.000408/2015-71 (triênio
2015-2017). Informa que “no âmbito administrativo com o indeferimento do
processo de 2009, injustamente, o processo n° 23123.001736/2011-75 foi
convertido em concessão e deferido por meio da Portaria n° 173/2017 para o
período de 13/03/2017 a 12/03/2020, com isso sobrevenho o arquivamento dos
autos n° 23000.000408/2015- 71, por meio da Portaria n° 173/2017 (DOU
13/03/201 7)”. (grifos não originais)
A ementa da decisão da ADI 4480, proferido pelo STF em 27/03/2020, dispõem:
1.1.1.1Ementa
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
11
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o,
6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. (grifos não
originais)
O STF, no julgamento do RE 566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de suas conclusões, que a certificação é obrigatória
quando disse:
“É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio,
Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 566.622,
que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao
tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
12
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020). (grifos não originais)
Deste modo, o primeiro requisito, para a entidade poder ser considerada imune,
era ao menos ter feito o pedido do Certificado, de modo a demonstrar que estaria apta a pleitear
o benefício.
Há diversos julgados recentes neste Conselho pela necessidade de apresentação
do CEBAS:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Comprovada a existência da certificação CEBAS ou a sua
recuperação, presente o requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No
11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em
vigor.
(ACÓRDÃO no 2201-010.452, de 04/04/2023)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do
benefício fiscal e é incorreto o auto enquadramento efetuado sem que tivesse
havido ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem
atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional,
exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a
lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos
procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF
(Acórdão no 2202-007.774, de 13/01/2021)
(grifos não originais)
Quanto ao período de produção dos efeitos, é necessário fazer um breve resumo
das conclusões da fiscalização:
A entidade possuía CEBAS no período de 01/01/1998 até 31/12/2000.
No período de 2009 a 2011, pediu a concessão do CEBAS e teve seu pedido
indeferido, bem como o pedido de reconsideração. Tal fato resultou na propositura da Ação
Judicial com fins de obter um Certificado por tempo indeterminado.
Em 2017, através do processo administrativo n° 23123.001736/2011-75, foi feita a
conversão em concessão, deferido por meio da Portaria n° 173/2017, para o período de
13/03/2017 a 12/03/2020.
O argumento do contribuinte é que o deferimento da Concessão da Portaria de
173/2017, retroagiria a data do pedido de 2011, assim valeria para o período da autuação.
O Fiscal faz uma distinção entre renovação e concessão.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736594/2019-70
14
13.5 Com fundamento na análise dos autos, à luz da Lei no 12.101/2009, opina-se
pelo DEFERIMENTO do presente requerimento de CONCESSÃO do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade pelo prazo de 3 (três)
anos, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial da União.
O assunto foi motivo da ação judicial 1014320-91.2019.4.01.3400, que decidiu em
1a instância:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a retroatividade dos
efeitos referentes ao reconhecimento da beneficência da Autora à 01/01/2010,
exercício fiscal anterior à data de protocolo do pedido de concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Considerando a Súmula CARF no 01, não conheço da matéria pela concomitância de
ação judicial sobre o tema.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo da
parte que houve renúncia pela concomitância de ação judicial, nos termos da Súmula CARF no 1,
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 2072
DF CARF MF
Original